Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-48.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703540-48.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CELSO DANIEL LELIS VIEIRA EMBARGADO: CRISTIAN SUZUKI BARBOSA, LUIZA DE ARAUJO SUZUKI DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação n. 0700184-11.2020.8.07.9000, conforme despacho de ID 14342547. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora